Tribunal: TJDFT
Processo: 0721725-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721725-68.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUPERSAOJOAO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME APELADO: KARI KARI ALIMENTOS LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por SUPERSÃOJOÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME contra a r. sentença (ID 20176142), proferida nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de KARI KARI ALIMENTOS LTDA EPP, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Em suas razões (ID 20176158), o apelante requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Todavia, a parte não traz aos autos qualquer comprovação de sua hipossuficiência. Logo, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o apelante a trazer aos autos documentação apta a comprovar a alegada hipossuficiência, possibilitando, assim, a análise do pedido. Prazo de 5 (cinco) dias. Caso não seja juntada a documentação, autorizo no mesmo prazo a apresentação do comprovante de recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso pela deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. Intime-se. Brasília, DF, 15 de dezembro de 2020 18:33:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator